Tribunal: TJSP
Processo: 2109050-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. 1. Pretensão recursal. Insurgência dos agravantes contra a decisão que reconheceu a validade da cessão de crédito, afastando o pleito de extinção da execução. 2. Análise do "Termo de Confirmação de Cessão". Legitimidade comprovada por assinaturas das partes envolvidas, testemunhas e relatório de auditoria, estabelecendo a suficiência dos documentos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. 1. Pretensão recursal. Insurgência dos agravantes contra a decisão que reconheceu a validade da cessão de crédito, afastando o pleito de extinção da execução. 2. Análise do "Termo de Confirmação de Cessão". Legitimidade comprovada por assinaturas das partes envolvidas, testemunhas e relatório de auditoria, estabelecendo a suficiência dos documentos para a comprovação da cessão (CPC/15, art. 373, I). 3. Ausência de impugnação do crédito recebido pelos agravantes, ou da higidez do negócio jurídico subjacente (Cédula de Crédito Bancário), que motivou execução por título extrajudicial no valor de R$ 7.677.260,29. 4. Recurso não provido.